Tribunal: TJMT
Processo: 1029261-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029261-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (AGRAVANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (AGRAVANTE), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (AGRAVANTE), V.G. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 22.890.748/0001-40 (AGRAVANTE), 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Preliminar. Falta de Interesse Recursal. Rejeitada. Recuperação Judicial. Certidões Negativas de Débitos Tributários. Necessidade. Condição para Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial. Exigibilidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida no âmbito de Recuperação Judicial que condicionou a concessão da recuperação à apresentação, no prazo de 60 dias, de certidões negativas de débitos tributários (ou certidões positivas com efeito de negativa).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que condicionou a homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial à apresentação de certidões negativas.

III. Razões de decidir

3. Havendo utilidade no provimento jurisdicional buscado e adequação da via recursal eleita, afasta-se a preliminar de falta de interesse.

4. A partir das alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, consolidou-se o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação das certidões de regularidade fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005, é indispensável à homologação do plano e à concessão da Recuperação Judicial.

5.

Não é mais possível, a pretexto dos princípios da função social e da preservação da empresa, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas).

6. No caso, a
decisão agravada, ao conceder prazo adicional de 60 dias para a apresentação dos documentos exigidos, demonstrou observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da complexidade operacional alegada pelas Recorrentes e das negociações fiscais em andamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A apresentação de certidões negativas de débitos tributários (ou positivas com efeito de negativa) é requisito legal obrigatório para a concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005, arts. 47 e 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.089.785/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/5/2024; REsp n. 1.955.325/PE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/4/2024; AgInt no REsp n. 2.143.064/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029261-39.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas
San Remo Comércio de Roupas Ltda. e outras
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1037256-58.2017.8.11.0041, apresentado pelas Recorrentes, concedeu prazo suplementar de 60 (sessenta) dias, a fim de que promovam o saneamento de pendências fiscais perante os entes federais, estaduais e municipais.

As Recorrentes alegam que a exigência representa ônus excessivo e medida desproporcional, incompatível com os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, previstos no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Argumentam que possuem passivo fiscal elevado, que essa condição inviabiliza a continuidade da atividade empresarial e coloca em risco o Plano aprovado por ampla maioria dos credores em Assembleia Geral.

Sustentam que a exigência imposta pelo Juiz singular cria tratamento privilegiado em favor do Fisco, em detrimento dos demais credores que já aprovaram o plano.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a homologação do plano, sem a exigência das certidões e, ao final, a concessão da recuperação judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 311174353).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta no Id. 315267859, posteriormente, o Recorrido Itaú Unibanco S.A. apresentou contraminuta e requereu o não conhecimento do Recurso, por falta de interesse recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id.

320592889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contraminuta, o Recorrido Itaú Unibanco S.A. suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que a decisão agravada não tem carga decisória, pois apenas concedeu prazo às Recuperandas, a fim de que apresentassem as certidões fiscais, sem gerar qualquer modificação concreta na situação jurídica das partes Agravantes.

Segundo o Superior Tribunal de justiça, “
o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado
e a utilidade da providência judicial pleiteada”

(AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No caso, embora a decisão agravada tenha deferido prazo adicional para que as empresas em recuperação judicial comprovem a regularidade fiscal, é inegável que esse pronunciamento produz efeitos jurídicos relevantes, ao postergar a análise da legalidade e homologação do plano de recuperação judicial já aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Além disso, o Juiz singular estabeleceu, de forma expressa, consequência jurídica no caso de não cumprimento da obrigação, qual seja, a suspensão do processamento da recuperação judicial, com possível retomada das Execuções individuais, o que implica prejuízos às Recorrentes.

Portanto, a decisão contraria a pretensão das Agravantes, que buscam a homologação independentemente da apresentação das certidões fiscais, o que demonstra, de forma inequívoca, a utilidade e necessidade do Recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares,

As Recuperandas
San Remo Comércio de Roupas Ltda. e outras
interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1037256-58.2017.8.11.0041

Ao que se extrai dos autos, o Grupo San Remo, formado pelas empresas San Remo Comércio de Roupas EIRELI-ME, Pantanal Comércio de Roupas LTDA-ME, Jardim América Comércio de Roupas EIRELI-ME e V.G. Comércio de Roupas EIRELI-ME apresentaram pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 15/12/2017.

O Plano de Recuperação Judicial (Id. 133938431) com a proposta alternativa (Id. 175049564) foi aprovado durante a Assembleia Geral de Credores em 11/11/2024.

A Administradora Judicial manifestou favoravelmente à homologação do Plano e pela dispensa de apresentação de Certidão Negativa para a concessão da Recuperação Judicial (Id. 182794455).

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela homologação do plano, desde que observada a exigência quanto à apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários (ou certidões positivas com efeito de negativa) (Id. 188508537).

Diante disso, o Juiz singular determinou que as Recuperandas apresentassem, em 30 (trinta) dias, as certidões negativas de débitos tributários (CNDs) ou positivas com efeito de negativa, como condição obrigatória para a concessão da recuperação judicial.

Ciente, as Recuperandas requereram a dilação do prazo, sob a alegação de complexidade operacional e fiscal, além disso afirmaram que estavam em tratativas para regularização via parcelamento e transação fiscal desde 2024.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular concedeu prazo adicional de 60 (sessenta) dias, a fim de que elas promovessem o saneamento de pendências fiscais perante os Entes federais, estaduais e municipais.

Nas razões do Recurso, as Recorrentes alegam que a exigência de apresentação de Certidões Negativas para a homologação do Plano de recuperação judicial representa ônus excessivo e medida desproporcional, incompatível com os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, previstos no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Argumentam que possuem passivo fiscal elevado e que essa condição inviabiliza a continuidade da atividade empresarial e coloca em risco o Plano aprovado por ampla maioria dos credores em Assembleia Geral.

Sustentam que a exigência imposta pelo Juiz singular cria tratamento privilegiado em favor do Fisco, em detrimento dos demais credores que já aprovaram o plano.

Nos termos do artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial, após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55, da mesma norma, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos artigos 151, 205, 206 da Lei n.

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Ante das alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a jurisprudência flexibilizava e permitia a homologação do plano sem apresentação das certidões negativas de débitos.

No entanto, atualmente, ambas as turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, após a alteração da Lei de Recuperação e Falência, tornou-se imprescindível, para a homologação do plano e concessão da recuperação judicial, a regularidade fiscal da empresa recuperanda, mediante a apresentação das certidões negativas de débitos tributários (ou positivas com efeitos de negativa).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

(...) 1. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05,
"Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas),
expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios" (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe 18/10/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.089.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem grifos no original)

(...) Considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do empresário e da sociedade empresária, infere-se que a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020 torna-se exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal
como condição para a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 57 da Lei n.11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional.
(...) 13. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.955.325 /PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 22/4/2024). (sem grifos no original)

Além disso, vale ressaltar que o marco temporal para a exigência da regularidade fiscal como pressuposto para concessão da recuperação judicial é a data da decisão concessiva, que deve ser proferida já na vigência da Lei n. 14.112/2020. Portanto, é aplicável a nova disciplina no caso, pois ainda não deferida a concessão da recuperação.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.143.064/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.

Assim, não é mais possível, como pretendem as Recorrentes, invocar os princípios da função social e da preservação da empresa para afastar a exigência legal da apresentação das certidões fiscais.

Observa-se que o Juiz singular reconheceu a obrigatoriedade da apresentação das certidões fiscais, prorrogou o prazo para seu cumprimento por mais 60 (sessenta) dias, medida que se mostra razoável e proporcional diante da complexidade operacional alegada pelas Recuperandas, bem como das tratativas de regularização fiscal que afirmam estar em curso desde 2024.

Dessa forma, a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que está em sintonia com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025